Tribunal: TJBA
Processo: 8021503-96.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão julgador: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8021503-96.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: CARMEM RIBEIRO DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. TÍTULO EXECUTIVO VINCULADO AO MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO N.º 0000199-13.2000.8.05.0000,
IMPETRADO PELO SINSPEB – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA. AGENTES PENITENCIÁRIOS. GSP. REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO VENCIMENTO BASE PELA LEI 7622/2000.
DO FUNDAMENTO. DA
"LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS CÁLCULOS SEJA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO ATÉ OUTUBRO DE 2015, TENDO EM VISTA QUE OS EXEQUENTES RECEBERAM A VERBA A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2015"
.
Como visto na decisão monocrática hostilizada, a Lei Estadual nº 8627/2003, em seus artigos 1º e 2º, expressamente alterou a estrutura remuneratória de várias categorias de servidores, dentre as quais, a de agente penitenciário, à qual pertence a Exequente. Deste modo, entende-se que, desde o mês de maio de 2003 (entrada em vigor da Lei n. 8627), nenhuma diferença é devida a qualquer servidor a título de GSP, o que indica, neste particular, o termo final para os cálculos, o mês de maio de 2003, conforme também consignado no julgamento em 18/12/19, pelo Tribunal Pleno, nos autos do processo PETIÇÃO (CÍVEL) nº. 8003676- 38.2019.8.05.0000, de relatoria da douta Desembargadora Telma Laura Silva Britto. Assim, reafirma-se que, apesar dos contracheques dos servidores exequentes a nomenclatura GSP JUDICIAL, não existe certeza sobre a motivação e finalidade de tal registro.
NÃO ACOLHIMENTO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno nº
AGRAVO INTERNO nº.
8021503-96.2018.8.05.0000
,
sendo
Agravante

CARMEM RIBEIRO DE JESUS DA SILVA
e
Agravado
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justi
ça do Estado da Bahia, em composição plenária e por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do Relatório e Voto do Relator.

Salvador,

____ de______________ de 2021

Presidente

Osvaldo de Almeida Bomfim

Relator

Procurador (a) de Justiça